Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-09.2002.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000473-09.2002.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARCY RODRIGUES PEREIRA (RECORRENTE), EVANDRO FABIO ZUCH - CPF: 605.523.950-72 (ADVOGADO), BARTOLOMEU MIRANDA (VÍTIMA), BARTOLOMEU SOARES DE MIRANDA - CPF: 703.384.461-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000473-09.2002.8.11.0042

RECORRENTE: DARCY RODRIGUES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (CP, ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II
) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA – AUSENTE CONVICÇÃO INEQUÍVOCA ACERCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova inequívoca da existência da eventual excludente.

Presente duas ou mais versões conflitantes acerca da dinâmica fática dos autos, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000473-09.2002.8.11.0042

RECORRENTE: DARCY RODRIGUES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Darcy Rodrigues Pereira
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela prática, em tese, do crime homicídio simples tentado, previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 150476663 – pág. 68).

Inconformada, a defesa sustenta que, apesar da indiscutível materialidade delitiva e da confissão de sua autoria, a prova é suficiente para alicerçar a absolvição sumária do acusado com base na excludente de ilicitude da legítima defesa (id. 158516545).

Apresentadas as contrarrazões (id. 150477172), a decisão recorrida foi mantida (id. 150477175).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 157342662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000473-09.2002.8.11.0042

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da legítima defesa
:

A defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, ao argumento de que esse agiu amparado pela excludente da legítima defesa, desprovido de
animus necandi.

Sustenta que o recorrente residia há pouco tempo no local dos fatos e, por saber que se tratava de região perigosa, passou a transitar munido de uma faca.

Ressalta que houve uma discussão entre o recorrente e a vítima, que estava acompanhada de seu genitor, ao que entendeu ser necessário utilizar-se da faca para afastar a injusta agressão.

Destaca que
“o Recorrente, viu-se em menor número, em um local onde a sedizente vítima estava acompanhada de familiares e amigos que lhe ameaçaram. Assim, temendo pela sua vida, sabendo que em uma briga não seria ajudado por ninguém ali, mas sim, possivelmente espancado, utilizou-se da faca que possuía para se defender, única e exclusivamente para a sua defesa”
(
sic
do id. 150477167).

O recorrente foi pronunciado pela tentativa do crime de homicídio, previsto no art. 121 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelos fatos assim descritos na inicial acusatória:

[...] No dia 06 de dezembro de 1998, por volta das 20:30 horas, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Ceará”, situado na localidade denominada Sucuri, no Distrito da Guia, nesta comarca de Cuiabá, estava sendo realizada uma festa dançante, comenos em que surgiu um desentendimento entre o denunciado e a vítima Bartolomeu de Miranda (brasileiro, solteiro, trabalhador braçal, nascido aos 24/08/78).

Serenados os ânimos, quando a vítima estava encostada numa mesa de sinuca, o sujeito ativo se aproxima e, valendo-se de uma faca, pespegar-lhe golpes, produzindo os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 27/30 e de fls 39/47, dando início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, gestos de defesa da vítima, intervenção de terceiros e imediato socorro ao sujeito passivo [...] (
sic
do id. 150476653).

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

[...]
Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP,
2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

No caso em exame, é fácil constatar que não existe versão única sobre os fatos, uma vez que as provas colhidas apresentam claramente duas versões conflitantes, situação que impõe a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, competente para dirimir tal questionamento.

Apesar de o recorrente ter afirmado que agiu em legítima defesa, pois se sentiu ameaçado diante da superioridade numérica, a vítima
Bartolomeu de Miranda
relatou que o recorrente somente praticou o delito depois de a briga ter sido apartada, quando estava escorada em uma mesa de sinuca. Veja-se:

[...]
Bartolomeu
: começou a discussão dele (réu) com meu pai né, ai eu peguei entrei né, para apartar a briga, pra não acontecer o pior né, ai meu pai pego, saiu, tem um barzinho que tinha né, compra um cigarro e eu fiquei sentado na mesa de sinuca e nisso ele chegou com a faca, só furando em mim;

Acusação
: Ele chegou por trás do senhor?

Bartolomeu
: é, que eu sentei na mesa assim né, sentei e coloquei a mão assim ele chegô e (gesto de faca);

Acusação
: onde pegou a faca?

Bartolomeu
: pego aqui (na região do abdômen);

Acusação
: ele veio por trás ou de frente?

Bartolomeu
: foi por frente né, aí não deu tempo né;

Acusação
: o senhor foi surpreendido? Foi atacado de surpresa?

Bartolomeu
: Foi, eu não esperava né, que eu tinha tirado meu pai dali, mas eu não esperava que ia acontece isso de ele chega e me furando assim

Acusação
: alguém impediu?

Bartolomeu
: minha tia que pego né, que pegô a faca com ele e falô com ele e seguro o braço dele, que ele ia me dá outra facada, aí ela segurou o braço dele [...] (
sic
do id. 150476663 – pág. 70).

A testemunha
Maria Ferreira de Menezes
explicou ter presenciado o momento em que o recorrente se aproximou da vítima e desferiu um golpe no abdômen da vítima. Narrou que tomou a faca da mão do recorrente, o qual ficou a rodeando tentando tomar a faca para si novamente. Acrescentou que o recorrente desejava tomar a faca de volta para
“terminar de matar”
a vítima.

Nesse cenário, observa-se que há relevantes dúvidas sobre a narrativa fática, porquanto enquanto o recorrente afirma ter agido em legítima defesa, pois estaria apanhando da vítima e de seu genitor, a testemunha
Maria Ferreira
e a vítima negaram a afirmativa, descrevendo que os golpes de faca somente ocorreram após cessada a discussão inicial, dúvida que deverá ser solucionado pelo Conselho de Sentença, diante de sua atribuição constitucional.

Assim, percebe-se que inexiste versão única sobre o que teria acontecido no dia dos fatos, situação essa que, como exposto acima, não permite o acolhimento da tese de legítima defesa.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por tais fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023